Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705798-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES, MARILCI CIANI KLAMT AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo passivo, interposto por JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES e MARILCI CIANI KLAMT, ora exequentes/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, ora executadas/agravadas, nos seguintes termos (ID no 113659839 dos autos de origem): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES e outro em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. A executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL apresentou impugnação, aduzindo que o crédito dos exequentes estão sujeitos à recuperação judicial, de modo que, como houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o processo deve ser extinto pela novação ID. 106037400. A executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, alega que, em razão da recuperação judicial da primeira executada, apenas o juízo falimentar tem competência para os atos expropriatórios. Assim, requer a extinção do processo em razão da litispendência com o processo de recuperação judicial, bem como pelo reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo para dar seguimento aos atos expropriatórios, ID. 108664499. Os exequentes defendem não ser o caso de extinção do processo em razão da novação. Mas, sim de suspensão da execução em relação à primeira executada. No que diz respeito à impugnação da segunda executada, defendem que a suspensão do processo em relação à primeira executada não tem o condão de atingir à dívida em relação aos demais codevedores, ID. 110963198. É o relatório. Decido Início pela análise da impugnação apresentada pela primeira executada. O ponto central é identificar se o crédito ora perseguido se submete à recuperação judicial. Dispõe o art. 49, da Lei 11.101/2005, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema Repetitivo 1051). Em outras palavras, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição. Portanto, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial. Na espécie, a sentença exequenda é proveniente de ação pelo rito ordinário proposta em 11/07/2014 decorrente de contrato de promessa de compra e venda entabulado em 17/03/2011 (ID. 94678590 - Pág. 11). Em contrapartida, somente em 02/03/2017, foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial e, em 06/12/2017, o plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado. Destarte, o crédito executado já estava constituído antes do início do processo recuperatório, de modo que, nos termos do art. 49, da Lei 11.101/2005, submete-se ao plano de recuperação judicial. Como o plano de recuperação judicial da executada fora aprovado e homologado, operou-se a novação dos créditos precedente ao pedido de recuperação. A novação é forma de pagamento indireto, com substituição de uma obrigação anterior por uma nova. Permite que uma obrigação nova surja, persistindo débito e crédito, cujo efeito principal é o liberatório, ou seja, a extinção da obrigação anterior pela nova. Assim, como o crédito ora perseguido está sujeito à recuperação judicial, há de se reconhecer que, com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, houve a novação. Impondo-se a extinção do presente cumprimento de sentença. Importante salientar que, nos termos do art. 9o, III, da lei 11.101/2005, para a habilitação do crédito no juízo da recuperação, basta que sejam apresentados os documentos comprobatórios do crédito, cabendo ao credor promovê-lo. Caso não tenham habilitado o seu crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial, poderão os credores, ainda, promoverem a habilitação retardatária, nos termos do artigo 7o, § 1o, c/c artigo 10, §§ 1o, 5o e 6o, da Lei 11.101/2005. Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para, em relação à executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, julgar extinto o processo, em face da novação, a qual deverá ser cumprida nos autos da recuperação judicial, com fulcro no artigo 924, I , combinado os artigos 513 e 771, do CPC. Sem honorários. Custas processuais finais pelo devedor. Expeça-se certidão de crédito, em favor dos exequentes, a fim de que possa habilitar o seu crédito, junto ao juízo da recuperação judicial. (...).” (negritei) Irresignadas, as agravantes JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES e MARILCI CIANI KLAMT interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 33008614). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustentam que o crédito das agravantes somente foi constituído com o trânsito em julgado da Ação de Rescisão Contratual. Apontam que “o trânsito em julgado ocorreu na data de 08/06/2021 (ID 94679381, fls. 858), ou seja, somente neste momento processual ocorreu a constituição do crédito das Exequentes, isto é: crédito exequendo decorrente de decisão condenatória judicial com trânsito em julgado.” Afirmam que para a submissão do crédito exequendo aos efeitos da Recuperação Judicial, necessariamente ele deverá existir na data do pedido recuperacional. Aduzem que o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual ocorreu, em 08/06/2021, ao passo que a Ação de Recuperação Judicial foi ajuizada, em 02/03/2017, com a homologação do plano de recuperação, em 06/12/2017, ou seja, o crédito é posterior ao pedido recuperacional. Colacionam jurisprudências da presente Corte de Justiça. Discorrem acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugnam pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada e, por consequência, rejeitando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela parte agravada Gold Amorgs Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, determinando o prosseguimento do feito. Preparo efetuado (ID no 33008627). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pelas agravantes, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Analisando os autos de origem, verifica-se que, em 11/07/2014, a agravante Jaqueline Gomes de Farias Mendes ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Lucros Cessantes em face das empresas agravadas (ID no 94678586 – págs. 10/30 dos autos de origem). Em 27/10/2015, sobreveio sentença, declarando a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenando as empresas agravadas ao pagamento da quantia de R$ 41.068,93 e R$ 1.300,00, bem como condenando ao pagamento da sucumbência (ID no 94679098 – págs. 409/4169 dos autos de origem). Foi proferido Acórdão, em 17/04/2020, dando provimento parcial ao recurso interposto pela agravante Jaqueline Gomes de Farias Mendes, somente para reconhecer a legitimidade passiva da empresa agravada LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda, mantendo inalterada a sentença nos demais termos (ID no 94679175 – págs. 681/700 dos autos de origem). Houve o trânsito em julgada da demanda, em 08/06/2021 (ID no 94679381 dos autos de origem). Entretanto, em 02/03/2017, foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial da primeira agravada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, com a homologação do plano de recuperação judicial, em 06/12/2017 (ID no 106037401 – págs. 981/1010 dos autos de origem). Dispõe o artigo art. 49 da Lei no 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” No caso, o crédito das agravantes decorreu de ato ilícito praticado pelas agravadas no ano de 2014, ou seja, fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, em 02/03/2017. A constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial. Em outras palavras, o crédito surge antes da sentença, que apenas declara a existência do crédito. Assim, tratando-se de vínculo jurídico decorrente de evento que causou dano a uma das partes, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação da decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência daquele evento. O sujeito prejudicado assume a posição de credor na data da prática do ato lesivo, e não com a declaração judicial de sua ocorrência. Diante disso, a partir da interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, conclui-se que a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador e não pela data do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Com o fim de pacificar o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerado” (Tema no 1051). Esse também é o entendimento da 3a Turma do Eg. Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇAMANTIDA. 1. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Consoante entendimento firmado peloSuperior Tribunal de Justiça em sede recurso repetitivo (Tema 1.051), "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. O crédito decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel sujeita-se ao plano da empresa recuperanda, se derivado de fato gerador anterior. 4. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 5. No caso, o crédito dos exequentes foi abrangido pelo plano de recuperação judicial homologado, impondo a extinção do cumprimento de sentença, em decorrência da perda superveniente do interesse processual pela novação. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1395899, 00101831820158070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. TEMA 1.051 STJ. REFORMA. JUIZO DE RETRATAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), em hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição e, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente. 2. O entendimento uniformizado pela Corte Superior, pelo tema 1051, é a de que a existência do crédito está ligada à relação jurídica que se estabelece entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação. 3. Reexame realizado. Acórdão reformado.” (Acórdão 1352742, 07070788420188070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Na hipótese, cuida-se de crédito decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo inadimplemento contratual ocorreu no ano de 2014, ou seja, é obrigação preexistente ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual sujeita-se ao plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Lado outro, o plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia de credores e homologado pelo juízo competente em 06/12/2017, o que implicou a novação do crédito, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, devendo, assim, os credores habilitarem seus créditos no processo recuperacional. Esse é o entendimento da presente Corte de Justiça: “DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CRÉDITO LÍQUIDO CONCURSAL. NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sujeitam-se à recuperação judicial. 2. O devedor e todos os seus credores submetem-se ao juízo universal, de acordo com o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. A habilitação no juízo falimentar é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. 3. Não há previsão legal e ofende a lógica do sistema de recuperação das empresas admitir-se a suspensão da execução individual para atender ao credor que opte por não atender à habilitação de créditos submetidos à recuperação judicial. Tal posição acabaria por estimular a não habilitação e violaria, por outra via, o plano de reorganização e a indivisibilidade do juízo universal da recuperação. 4. As obrigações anteriores à recuperação judicial sujeitam-se à ação concursal, o que implica na necessidade de que o crédito seja submetido ao concurso de credores e ao plano de recuperação aprovado, sob pena de violar o princípio da preservação da empresa. 5. A homologação do plano de recuperação judicial da empresa faculta ao credor a promoção da habilitação de seu crédito e, por consequência, impõe-se a expedição de certidão de crédito e a extinção da execução individual. 6. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1256438, 07170003920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Desse modo, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de fevereiro de 2022 18:38:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora